Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-49.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR MOTIVO DE SAÚDE. NEGATIVA DA EMPRESA AÉREA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor, que se encontrava internado em UTI após acidente doméstico, teve o pedido de remarcação de passagem aérea negado mais de uma vez pela companhia aérea, mesmo após envio de relatório e atestado médicos.
2. O contexto fático autoriza a restituição integral do preço pago pelos bilhetes, mas é insuficiente para configurar dano moral, sobretudo porque os elementos dos autos não indicam repercussões relevantes decorrente do indeferimento da remarcação. Os prejuízos profissionais alegados pelo autor decorreram da internação e não da postura inflexível da companhia aérea.
3. Nesse sentido: Acórdão 2000322, 0716628-96.2024.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: Invalid date; Acórdão 1811935, 0712351-71.2023.8.07.0006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.